Tribunal: TJES
Processo: 5014537-39.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014537-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA VELOSO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5014537-39.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FERNANDA VELOSO NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
NÃO
ADQUIRIDO PELO REQUERENTE
. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
EM DOBRO. MÁ-FÉ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. QUANTUM EXÍGUO PARA SUPRIR O AMARGOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
em
Id. 7330794.
C
ontrarrazões
em
Id 7330795
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7330794
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7330678), em que o
Juízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e
CONDENO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, a pagar a FERNANDA VELOSO NASCIMENTO o valor de:
R$ 200,00 (duzentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada lançamento (súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais,
com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;
”

Trata-se de
ação
indenizatória e, nesse sentido, aduziu o requerente/recorrente que ao averiguar sua conta bancária administrada pelo banco réu/recorrido, percebeu lançamentos de rubricas “
DIN DIN CAPITALIZAÇÃO”,
na quantia de R$ 100,00
(cem reais)
e
“PAG EMPORIO”
de R$18,00 (dezoito reais). Contudo, aduziu jamais ter adquirido tais títulos e, sem sucesso em solucionar o imbróglio administrativamente, ingressou com a presente demanda em Juizo.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado devendo este ser majorado para R$ 26.182,00 (vinte e seis mil e cento e oitenta e dois reais).

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a

autor
a
, caberia
ao

requerid
o

trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito, em relação aos argumentos recusais de que o montante fixado seria insuficiente para reparar o transtorno percebido pela autora,
entendo que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença
,
votando-se pela reforma da sentença, em parte, para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Nesse sentido, jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES REALIZADA POR TERCEIRO. FRAUDE EVIDENCIADA. CULPA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTOU PROVAS ACERCA DA SEGURANÇA, AUTENTICAÇÃO OU IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. ADMINISTRATIVA, DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, Recurso da autora conhecido e provido Recurso do réu conhecido e desprovido, (PR - 1º Turma Recursal - 0000C67.2020.8.6.0186 - Pitanga - Rei: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ – à. 2052022.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, e
LHE CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformada a
r.
sentença
objurgada
,
em parte,
para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
com correção e juros a partir da prolação da sentença. Inalterado os demais termos da r. sentença.

Diante do
parcial
provimento do recurso, sem condenação em custas
processuais e
honorários
advocatícios
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)